Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. DESNECESSIDADE. MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDIDA NÃO PRESCRITA. MÉDICOS ASSISTENTES. PERÍCIA JUDICIAL. RECOMENDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM EMPREGO DE CUIDADOR 24 HORAS POR DIA. SISTEMÁTICA PRESCRITA SEM COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA EM REGRA CONTRATUAL. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO ENSEJADOR DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DIREITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Comprovada a desnecessidade da almejada cobertura de internação domiciliar na modalidade home care, conquanto exigida a prestação de assistência domiciliar com emprego de cuidador 24 horas por dia, consoante atestado pelos médicos assistentes e por perito judicialmente indicado, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da operadora de saúde a custear predito tratamento.
2. A exclusão contratual expressa da cobertura de atendimento domiciliar de profissional da saúde, mormente quando não utilizada em substituição à internação hospitalar, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021, não representa conduta abusiva.
3. Afastada a alegada ilicitude da negativa de custeio da almejada internação domiciliar na modalidade home care, correto o entendimento que rejeitou o pedido de condenação da apelada em danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.